Tribunal: STJ
Processo: 0002090-41.2015.8.24.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207741 - SC (2025/0127798-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial interposto pela acusação, cassando acórdão recorrido e condenando o réu pela prática do
delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, restabelecendo a sentença condenatória nos seus
termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível a condenação pelo crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP). Consiste, ainda, na avaliação da possibilidade de desclassificação
do delito previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que o crime de estupro de vulnerável
configura-se pela prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos,
independentemente do consentimento ou da gravidade dos atos praticados, dada a presunção
absoluta de violência.
4. A desclassificação para importunação sexual é inaplicável, pois a vulnerabilidade da vítima
menor de 14 anos é absoluta, não cabendo flexibilização, conforme consolidado pela
jurisprudência desta Corte.
5. Os argumentos da parte agravante sobre a desclassificação delitiva configuram inovação
recursal, vedada pela preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O crime de estupro de vulnerável configura-se pela prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento ou da gravidade dos
atos praticados. A desclassificação para importunação sexual é inaplicável, dada a presunção
Documento eletrônico VDA49968800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e5376a2-531f-423a-867e-93012b9dcd06

absoluta de violência e a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos. 2. A preclusão
"
consumativa veda a apresentação de tese inovadora no agravo regimental
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP, art. 215-A; CRFB, art. 227, §4o.
STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em 08.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.361.865/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/08/2025
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49968800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e5376a2-531f-423a-867e-93012b9dcd06

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207741 - SC (2025/0127798-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial interposto pela acusação, cassando acórdão recorrido e condenando o réu pela prática do
delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, restabelecendo a sentença condenatória nos seus
termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível a condenação pelo crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP). Consiste, ainda, na avaliação da possibilidade de desclassificação
do delito previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que o crime de estupro de vulnerável
configura-se pela prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos,
independentemente do consentimento ou da gravidade dos atos praticados, dada a presunção
absoluta de violência.
4. A desclassificação para importunação sexual é inaplicável, pois a vulnerabilidade da vítima
menor de 14 anos é absoluta, não cabendo flexibilização, conforme consolidado pela
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA48641415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:22
Código de Controle do Documento: da465130-0395-44eb-b58b-546617cdc013

5. Os argumentos da parte agravante sobre a desclassificação delitiva configuram inovação
recursal, vedada pela preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O crime de estupro de vulnerável configura-se pela prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento ou da gravidade dos
atos praticados. A desclassificação para importunação sexual é inaplicável, dada a presunção
absoluta de violência e a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos. 2. A preclusão
"
consumativa veda a apresentação de tese inovadora no agravo regimental
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP, art. 215-A; CRFB, art. 227, §4o.
STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em 08.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.361.865/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
M M DOS S
monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso especial interposto pela
acusação, a fim de cassar acórdão recorrido e condenar o réu pela prática do delito tipificado no
art. 217-A do CP, restabelecendo a sentença condenatória nos seus termos (e-STJ, fls. 1.322 -
1.328).
Opostos embargos de declaração pelo ora agravante (e-STJ, fls. 1.342-1.344), os
quais foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.353-1.355).
A parte agravante alega que não há como se extrair do acórdão da origem que houve
a prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal. Defende o afastamento da Súmula 07
/STJ e do Tema Repetitivo 1.121/STJ. Reitera que a

conduta imputada ao acusado deveria ser
desclassificada para o delito previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
rio.
É o relató
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente não houve a aplicação da Súmula 7/STJ na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48641415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:22
Código de Controle do Documento: da465130-0395-44eb-b58b-546617cdc013

Consoante o entendimento recentemente firmado pela Terceira Seção deste STJ, no
julgamento do Tema repetitivo 1.121/STJ, "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade
da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-
A do CP)". Eis a ementa do acórdão do precedente qualificado:
"PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART.
215-A DO CP). EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E
DOS ADOLESCENTES. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. TRATADOS
INTERNACIONAIS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIOS DA
ESPECIALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. RESERVA DE PLENÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
MANDAMENTO
DE
CRIMINALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. De maneira ampla, a Medicina Legal define o abuso sexual infantil como "toda e
qualquer exploração do menor pelo adulto que tenha por finalidade direta ou indireta
a obtenção do prazer lascivo" (FRANÇA, Genival Veloso. Medicina legal. 11a ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017, p. 250). Nesse sentido, não há meio-termo.
O adulto que explora um menor com a finalidade de obter prazer sexual, direto ou
indireto, está a praticar ato abusivo.
2. Nesse ponto, é importante ressaltar que o abuso sexual contra o público
infantojuvenil é uma realidade que insiste em perdurar ao longo do tempo. A grande
dificuldade desse problema, porém, é dimensioná-lo, pois uma parte considerável dos
delitos "ocorrem no interior dos lares, que permanecem recobertos pelo silêncio das
vítimas". Há uma elevada taxa de cifra negra nas estatísticas. Além do natural medo
de contar para os pais (quando estes não são os próprios agressores), não raro essas
vítimas sequer "possuem a compreensão adequada da anormalidade da situação
vivenciada." (BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P.
E.;
GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças
e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução, cap. 1).
3. Nessa senda, revela-se importante observar que nem sempre se entendeu a criança
e o adolescente como sujeito histórico e de direitos. Em verdade, a proteção às
crianças e aos adolescentes é fenômeno histórico recente. "A família não percebia as
necessidades específicas das crianças, não as via como um ser com peculiaridades e
que precisavam de atendimento diferenciado. [...] a única diferença entre o adulto e a
criança era o tamanho, a estatura, pois assim que apresentavam certa independência
física, já eram inseridas no trabalho, juntamente com os adultos. Os pais contavam
com a ajuda de seus filhos para realizar plantações, a produção de alimentos nas
próprias terras, pescas, caças, por isso, assim que seus filhos tinham condições de se
manterem em pé, já contribuíam para o sustento da família." (HENICK, Angelica
Cristina. FARIA, Paula Maria Ferreira de. História da Infância no Brasil. Educere,
2022. Disponível em:
. Acesso em:
).
7/1/2022
Documento eletrônico VDA48641415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:22
Código de Controle do Documento: da465130-0395-44eb-b58b-546617cdc013

4. Diante de um cenário de exposição e vulnerabilidade passando para uma
perspectiva protetiva, alguns autores verificam uma correlação entre o
reconhecimento pelo Estado da violência intrafamiliar e o movimento feminista.
Dizem que esse movimento, "ao enfrentar o denominado modelo patriarcal de
família, acaba por desvelar inúmeras formas de violência, que permaneciam
encobertas pelo manto do silêncio". (MACIEL, K. R. F. L. A. Curso de direito da
criança e do adolescente. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, e-book, parte I, cap. I).
5. Verificou-se, portanto, uma modificação de paradigmas sociais, que refletiu no
Direito. E é nessa perspectiva que se deve ressaltar a importância de o Direito estar
atento à complexidade da vida social. "Muitos dos argumentos defendidos por tantos
anos já estão superados. [...] O histórico da Criminologia revela muito sobre a
superação de paradigmas e axiomas", um exemplo disso é o reconhecimento da
violência doméstica e familiar. O lar, que era até então considerado um local seguro
(ao contrário das ruas, do lado de fora), passa a ser palco do drama criminal.
(BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES,
L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e
adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução). O fato de a violência
dentro dos lares ser reconhecida pelo Estado não significou a criação dessa violência.
Em verdade, ela sempre existiu, mas permanecia no silêncio entre os familiares e na
indiferença institucional. O que era para servir de apoio violentava ou ignorava.
6. Nesse passo, Andréa Rodrigues Amin lembra que "vivemos um momento sem
igual no plano do direito infantojuvenil. Crianças e adolescentes ultrapassam a esfera
de meros objetos de "proteção" e "tutela" pela família e pelo Estado e passam à
condição de sujeitos de direito, beneficiários e destinatários imediatos da doutrina da
proteção integral." (MACIEL, K. R. F. L. A. Curso de direito da criança e do
adolescente. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, e-book, parte I, cap. I). O Estado não é
mais indiferente ao que acontece no interior dos lares com as crianças e com os
adolescentes. Porém, reforce-se, que isso é relativamente recente.
7. Toda essa evolução é verificada no Brasil, como um reflexo de um movimento
internacional pela proteção das crianças. Chamando a atenção para a importância dos
instrumentos internacionais na positivação e na interpretação do direito penal pátrio,
o em. Ministro João Otávio de Noronha, em voto lapidar no EREsp 1.530.637/SP,
lembra que o Brasil está obrigado, perante seus pares, a adotar medidas legislativas
para proteger às crianças (todos aqueles com menos de 18 anos completos) de
qualquer forma de abuso sexual.
8. Este Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, já se manifestou no
sentido de que a prática de qualquer ato libidinoso, compreendido como aquele
destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos, configura o delito de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não se prescinde do especial fim de agir:
"para satisfazer à lascívia". Porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais
ligeiras que possam parecer. Em alguns precedentes, ressaltou-se até mesmo que o
delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor.
9. Com efeito, a pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual
de pessoa menor de 14 anos para uma contravenção penal (punida, no máximo, com
pena de prisão simples) já foi reiteradamente rechaçada pela jurisprudência desta
Corte.
Documento eletrônico VDA48641415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:22
Código de Controle do Documento: da465130-0395-44eb-b58b-546617cdc013

10. A superveniência do art. 215-A do CP (crime de importunação sexual) trouxe
novamente a discussão à tona, mas o conflito aparente de normas é resolvido pelo
princípio da especialidade do art. 217-A do CP, que possui o elemento especializante
"menor de 14 anos", e também pelo princípio da subsidiariedade expressa do art. 215-
A do CP, conforme se verifica de seu preceito secundário in fine.
11. Além disso, a cogência do art. 217-A do CP não pode ser afastada sem a
observância do princípio da reserva de plenário pelos tribunais (art. 97 da CR).
12. Não é só. Desclassificar a prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos
para o delito do art. 215-A do CP, crime de médio potencial ofensivo que admite a
suspensão condicional do processo, desrespeitaria ao mandamento constitucional de
criminalização do art. 227, §4o, da CRFB, que determina a punição severa do abuso
ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Haveria também descumprimento a
tratados internacionais.
13. De fato, de acordo com a convicção pessoal desta Relatoria, o legislador pátrio
poderia, ou mesmo deveria, promover uma graduação entre as espécies de condutas
sexuais praticadas em face de pessoas vulneráveis, seja por meio de tipos
intermediários, o que poderia ser feito através de crimes privilegiados, ou causas
especiais de diminuição. De sorte que, assim, tornar-se-ia possível penalizar mais ou
menos gravosamente a conduta, conforme a intensidade de contato e os danos
(físicos ou psicológicos) provocados. Mas, infelizmente, não foi essa a opção do
legislador e, em matéria penal, a estrita legalidade se impõe ao que idealmente
desejam os aplicadores da lei criminal.
14. Verifique-se que a opção legislativa é pela absoluta intolerância com atos de
conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, ainda que superficiais e não
invasivos. Toda a exposição até aqui demonstra isso. E, essa opção, embora possa
não parecer a melhor, não é de todo censurável, pois, veja-se, "o abuso sexual contra
crianças e adolescentes é problema jurídico, mas sobretudo de saúde pública, não
somente pelos números colhidos, mas também pelas graves consequências para o
desenvolvimento afetivo, social e cognitivo". Nesse sentido, "não é somente a
liberdade sexual da vítima que deve ser protegida, mas igualmente o livre e sadio
desenvolvimento da personalidade sexual da criança" (BIANCHINI, A.; MARQUES,
I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA,
R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-
book, Introdução, cap. 1).
15. Tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal
Federal são pacíficas em rechaçar a pretensão de desclassificação da conduta de
praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação
sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.
16. Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade
da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação
sexual (art. 215-A do CP).
17. Solução do caso concreto: recurso especial provido para restabelecer a sentença
condenatória de 1o grau, que reconheceu a tentativa de estupro de vulnerável.
(REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2022
1/7/2022
Documento eletrônico VDA48641415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:22
Código de Controle do Documento: da465130-0395-44eb-b58b-546617cdc013

No caso dos autos, o acórdão recorrido registra expressamente que o réu praticou
atos libidinosos com a vítima, então uma criança de 5 anos de idade, o que se amolda ao tipo
penal de estupro de vulnerável. Não aplicável, dessarte, a desclassificação operada no
julgamento do acórdão objurgado.
A corroborar, destaco entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior a
respeito da impossibilidade de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para
importunação sexual quando a vítima é menor de 14 anos:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
DE
VIOLÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO NO ART. 217-
A, DO CÓDIGO PENAL. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que negou provimento à apelação
do ora recorrido, e, de ofício, desclassificou a conduta para o crime tipificado no
artigo 215-A do Código Penal, bem como aplicou a fração de 1/6, para a
continuidade delitiva, abrandando a pena definitiva para 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, no regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível a desclassificação do crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para importunação sexual (art. 215-A do
CP), quando a vítima é menor de 14 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) configura-se pela prática de conjunção
carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento
ou da gravidade dos atos praticados, dada a presunção absoluta de violência (Súmula
593/STJ).
4. A desclassificação para importunação sexual é inaplicável, pois a vulnerabilidade
da vítima menor de 14 anos é absoluta, não cabendo flexibilização, conforme
consolidado pela jurisprudência desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG). IV.
DISPOSITIVO
"
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.079.506/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
23/12/2024
Por fim, os argumentos da parte agravante sobre a desclassificação delitiva
configuram inovação recursal, pois não foram devidamente trabalhados no recurso especial
provido pela decisão ora agravada. Assim, a preclusão consumativa veda a apresentação dessa
tese no agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF.
PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO
Documento eletrônico VDA48641415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:22
Código de Controle do Documento: da465130-0395-44eb-b58b-546617cdc013

REGIMENTAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
2. É incabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.372.482/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
15/8/2023

"[...]
2. O pleito relativo à liberação de, ao menos, 1/3 (um terço) dos valores bloqueados,
não foi suscitado nas razões do recurso especial e, portanto, constitui-se em inovação
recursal, descabida no âmbito do agravo regimental, pela preclusão consumativa.
[...]
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido".
(AgRg no AREsp 1789841/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
14/10/2021
19/10/2021
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto .
Documento eletrônico VDA48641415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:22
Código de Controle do Documento: da465130-0395-44eb-b58b-546617cdc013

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.207.741 / SC
Número Registro: 2025/0127798-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020904120158240024 20904120158240024
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
ANA PAULA TRENTO - SP459328
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
Documento eletrônico VDA49936577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 393adb48-108c-4a0a-a450-f1c6bc8352b0

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M M DOS S
ADVOGADOS : NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 393adb48-108c-4a0a-a450-f1c6bc8352b0